Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-16.2022.8.11.0032
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000635-16.2022.8.11.0032
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE
RECORRENTE: JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95, a contar da ciência da sentença.
2. No presente caso, a sentença foi encaminhada ao Diário Eletrônico em 02/03/2023, disponibilizada em 03/03/2023, registrando ciência pelo patrono em 06/03/2023, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 20/03/2023. O recurso inominado, porém, foi interposto em 24/03/2023. Desse modo, considerando que o Promovente, ora Recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço de ofício a sua intempestividade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000635-16.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA - CPF: 015.503.658-00 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023